Tribunal: TJDFT
Processo: 0702747-94.2025.8.07.0013
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
Embargos de declaração. Vícios. Inexistência. Embargos não providos.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração a acórdão que manteve sentença que aplicou medida socioeducativa de internação, por prazo indeterminado, por ato infracional análogo ao crime de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas.
II. Questões em discussão
2. Discute-se se há omissão e obscuridade no acórdão.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração servem para aclarar ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, vícios que, se inexistentes, implicam na rejeição dos embargos.
IV. Dispositivo
4. Embargos não providos.